Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação específica acerca da alegação trazida nas informações (ID 36024153 – págs. 4 e 5) e na petição do ente distrital (ID 36252798 – pág. 2) a respeito da existência da interposição de recurso com efeito suspensivo na via administrativa e a implicação para inadmissibilidade deste remédio constitucional segundo o artigo 5o, inciso I, da Lei 12.016/09. Após, com ou sem manifestação da parte impetrante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora